Tribunal: TJMT
Processo: 1021985-90.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021985-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAMES JOSE DE CAMPOS - CPF: 850.185.891-91 (RECORRIDO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), IVANIR MARIA DE JESUS MORAIS CAMPOS - CPF: 011.008.591-44 (RECORRIDO), DIOGO DE SOUZA SANTOS - ME - CNPJ: 22.564.016/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS AIRES DA SILVA - CPF: 030.756.331-60 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1021985-90.2021.8.11.0001

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DIOGO DE SOUZA SANTOS – ME

MARCUS VINICIUS AIRES DA SILVA

Recorrido(s):

IVANIR MARIA DE JESUS MORAIS CAMPOS

JAMES JOSE DE CAMPOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO SEM APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS – ALEGAÇÃO EXCLUSIVA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REVELIA E AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE PROVA TESTEMUNHAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, de onde os Recorridos afirmam ter adquirido imóvel residencial do segundo Recorrente, por intermédio da primeira Recorrente, esta, a qual, teria ficado o encargo de dar o devido trâmite no procedimento de financiamento junto à instituição financeira.

Alegam que o prazo contratual de 120 (cento e vinte) dias foi extrapolado sem a obtenção da aprovação do financiamento, isto por culpa da primeira Recorrente, motivo este que o vendedor requereu a rescisão contratual em decorrência do descumprimento das obrigações dos compradores.

Pugnam fazer jus a devolução dos valores inerente ao pagamento da entrada (R$ 30.000,00), mobília do imóvel (R$ 4.000,00) e tarifa de avaliação do imóvel (R$ 750,00), além de indenização por danos morais, vez que não deram causa à rescisão contratual.

Após o trâmite processual, o juízo a quo proferiu sentença de parcial procedência, condenando os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.750,00, bem como condenando, exclusivamente, o segundo Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00.

Em recurso, pugnam os Recorrentes exclusivamente pelo cerceamento de defesa, na medida em que o feito foi julgado de forma antecipada, sem a produção de prova testemunhal.

Pois bem. Em que pese suas alegações, tenho que não assiste razão aos Recorrentes.

Saliento que, muito embora devidamente citado, o segundo Recorrente deixou de comparecer à audiência de instrução, sendo-lhe, então, aplicado os efeitos da revelia.

Quanto ao primeiro, muito embora tenha se feito presente, e tenha apresentado tempestiva contestação, não realizou pedido específico para realização de audiência de instrução, seja na audiência de conciliação ou em sua contestação.

Ora, o mero pedido genérico de “produção de provas documental superveniente,
bem como todas as outras que se fizerem necessárias para o justo deslinde do feito
” (destaquei), por si só, não caracteriza o pleito de produção de prova testemunhal, não podendo, agora, com a sentença condenatória, invocar o cerceamento de defesa.

Assim, afastando a preliminar de cerceamento de defesa, único fundamento então apresentado em recurso, tenho por mantida a sentença de parcial provimento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022